Tribunal: TJSP
Processo: 1114828-27.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma. Viabilidade em parte.
Ré que não se desincumbiu de provar, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a contratação e a existência dos débitos que ensejaram as restrições creditícias impugnadas.
Pretensão ao

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma. Viabilidade em parte.
Ré que não se desincumbiu de provar, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a contratação e a existência dos débitos que ensejaram as restrições creditícias impugnadas.
Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais que encontra óbice na Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça. Preexistência de restrições creditícias, cujas ilegitimidades não foram demonstradas.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.